Tribunal: TJDFT
Processo: 0704531-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704531-53.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADSON KLEVES MARTINS AGRAVADO: CONDOMINIO QUINTA DOS IPES DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jadson Kleves Martins contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID de origem 112533089) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0719121-03.2020.8.07.0001 movido pelo agravante contra Condomínio Quinta dos Ipês, acolheu a impugnação apresentada pela parte executada, determinando a desconstituição do bloqueio sobre o montante de R$102.586,34 (cento e dois mil quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos) e a conversão do remanescente de R$72.027,19 (setenta e dois mil vinte e sete reais e dezenove centavos) em penhora. O agravante requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para, reformando-se a decisão recorrida, determinar a conversão em penhora do valor integral bloqueado em conta-poupança do agravado, bem como quanto ao ponto que acolheu a impugnação de excesso de penhora. Preparo recolhido (IDs 32649629 e 32649630). Em 15/3/2022 decorreu o prazo sem que a parte agravada apresentasse contraminuta ao agravo de instrumento, conforme certidão de ID 33552014. O julgamento do presente feito foi incluído na pauta da 12a Sessão Ordinária Virtual – 2TCV, para o dia 27 de Abril de 2022 (ID 34290201). No dia 13/4/2022, o advogado da parte agravada, Dr. João Vitor Lustosa Melquíedes, OAB/DF 50.582, requer a juntada de substabelecimento, sem reserva de poderes. Além disso, alega não ser mais o advogado constituído do condomínio agravado desde 2019, requerendo, pois, a abertura de prazo para apresentação de contrarrazões (ID 34401763). Os autos foram conclusos no dia 18/4/2022. É o relatório do necessário. Decido. 2. Compulsando os autos de origem, identifica-se que o advogado João Vitor Lustosa Melquíedes, OAB/DF 50.582, subscreveu o último ato processual do Condomínio Quinta dos Ipês, consubstanciado na impugnação ao pedido de penhora on-line formulado pelo agravante, conforme se verifica ao ID 114757259. O ato é datado de 28/1/2022. Logo, não se confirma a alegação de que não mais defende o Condomínio desde 2019 e, nessa medida, escorreita a indicação realizada no agravo de instrumento, de que o Dr. João Vitor Lustosa Melquíedes, OAB/DF 50.582, é o advogado do agravado. Acrescenta-se que, em realidade, o Condomínio outorgou poderes ao advogado João Vitor Lustosa Melquíedes, OAB/DF 50.582, em setembro de 2019, conforme procuração ao ID 66155597 (autos de origem). Assim, cumprida a determinação do art. 1.016, IV, do CPC[1] e regularmente intimado o advogado do agravado (Certidão ao ID 32818419), não há falar em restituição de prazo para apresentação de contrarrazões. Quanto ao substabelecimento sem reserva de poderes, salienta-se que o art. 112 do CPC preconiza que “o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor”. Na hipótese, porém, desnecessária a comunicação exigida no dispositivo acima, porquanto, na procuração ao ID 66155597 (autos de origem) foram outorgados poderes ao advogado João Vitor Lustosa Melquíedes, OAB/DF 50.582, para “praticar todos os demais atos necessários ao fiel cumprimento do presente mandato e substabelecer o presente no todo ou em parte, com ou sem reserva de iguais poderes”. E no substabelecimento apresentado, o advogado João Vitor Lustosa Melquíedes, OAB/DF 50.582, substabeleceu os poderes à Dra. Wegna Fernanda Costa Pereira Gifoni Holanda, OAB/DF 42.819. Assim, reputa-se suprida a reportada comunicação, consoante exegese do art. 112, § 2o, do CPC[2], tendo em vista estar o Condomínio regularmente representado por advogada regularmente constituída e, nessa medida, o processo deve prosseguir regularmente em seus ulteriores termos. Anota-se, ainda, por pertinente, que o Condomínio Quinta dos Ipês foi regularmente intimado da 12a Sessão Ordinária Virtual – 2TCV, prevista para o dia 27 de abril de 2022, com registro de ciência, conforme certidão ao ID 34474061. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.016, IV, do CPC, indefiro o pedido de restituição de prazo para apresentação de contrarrazões. Aguarde-se a sessão de julgamento. Façam-se as anotações necessárias da substituição da representação processual. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. [2] Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.